Tribunal: TJDFT
Processo: 0722833-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 290 do CPC, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.
2. A “natureza jurídica da decisão que determina o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos é de sentença terminativa, motivo pelo qual o recurso cabível contra essa decisão é a apelação” [1],
3. Intimada a recolher custas processuais complementares, a parte autora permaneceu inerte. O descumprimento do ônus, por certo, autoriza o cancelamento da distribuição, na forma prevista pelo art. 290 do CPC.
4. “O acesso à tutela jurisdicional deve sempre ser pautado por regras procedimentais que tem dentre suas finalidades a de resguardar a segurança jurídica das partes envolvidas. A lei estabelece pressupostos ou requisitos para a admissibilidade do recurso e, portanto, cabe à parte formulá-lo em estrito cumprimento à lei, razão pela qual não há que se falar em formalismo exacerbado, mas sim em segurança jurídica”.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.

[1] Acórdão 1142049, 07126138620178070020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.